Tribunal: TJES
Processo: 5007055-02.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007055-02.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO FERREIRA GRIGORIO
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE EM TESE, COM CONTROLE DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. COBRANÇA EXCESSIVA COMPROVADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972/STJ. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007055-02.2025.8.08.0014

Recorrente: OMNI S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: ROGÉRIO FERREIRA GRIGORIO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE EM TESE, COM CONTROLE DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. COBRANÇA EXCESSIVA COMPROVADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972/STJ. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada por ROGÉRIO FERREIRA GRIGORIO.

2.

Na origem, reconheceu-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de financiamento celebrado entre as partes e declarou-se a abusividade: (i) da cobrança excessiva da tarifa de cadastro, com restituição da diferença em relação à média de mercado; (ii) da tarifa de avaliação do bem, ante a ausência de prova da efetiva prestação do serviço; e (iii) do seguro prestamista, diante da inexistência de comprovação de que o consumidor teve liberdade de escolha da seguradora, nos termos do Tema 972 do STJ. Determinou-se a restituição simples dos valores, com abatimento no saldo financiado.

3. A instituição financeira sustenta, em síntese, a legalidade das tarifas e do seguro prestamista, a inexistência de venda casada, bem como pleiteia, subsidiariamente, a modulação da restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em: (i) Incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários; (ii) Legalidade da tarifa de cadastro e controle de abusividade no caso concreto; (iii) Validade da tarifa de avaliação do bem condicionada à comprovação da efetiva prestação do serviço; (iv) Seguro prestamista: exigência de prova da liberdade de escolha da seguradora (Tema 972/STJ); (v) Forma de restituição dos valores reconhecidos como indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É incontroverso que os contratos de financiamento celebrados entre consumidores e instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297). Tal enquadramento não implica invalidação automática das cláusulas pactuadas, mas autoriza o controle judicial de abusividade, sobretudo diante da reconhecida vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional do consumidor (art. 4º, I, CDC).

6. Nesse contexto, os princípios clássicos da autonomia privada e do pacta sunt servanda não possuem caráter absoluto, sofrendo mitigação quando o conteúdo contratual revela desequilíbrio relevante entre as prestações, onerosidade excessiva ou imposição de encargos desproporcionais ao consumidor, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC, c/c art. 51, IV, do CDC).

7.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS – Tema 620), reconhece a legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual, desde que corresponda à remuneração de serviços efetivamente prestados e não seja cumulativa. Todavia, a própria Corte Superior ressalva expressamente a possibilidade de controle da abusividade no caso concreto, quando evidenciada discrepância relevante em relação aos parâmetros médios praticados no mercado.

8.No caso em exame, a sentença não declarou a nulidade integral da tarifa de cadastro, mas apenas reconheceu o excesso verificado em cotejo com a média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, determinando a restituição simples da diferença cobrada a maior. Trata-se de solução tecnicamente adequada, que preserva a legitimidade do serviço em si, mas reprime o abuso na quantificação da tarifa, concretizando o postulado do equilíbrio contratual e evitando enriquecimento sem causa da instituição financeira.

9.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.578.553/SP (Tema 958), assentou a validade da cobrança apenas quando comprovada a efetiva prestação do serviço, ressalvando expressamente a abusividade da cobrança por serviço não realizado.

10.No microssistema consumerista, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança e a efetiva prestação do serviço que justifica o encargo imposto ao consumidor, em razão do dever de informação qualificada e da regra de facilitação da defesa do consumidor em juízo (art. 6º, VIII, do CDC). No caso concreto, a instituição financeira limitou-se a alegações genéricas, sem comprovar, de modo individualizado e documental, a realização da avaliação específica do bem dado em garantia, o que atrai a incidência da tese firmada pelo STJ e legitima o reconhecimento da abusividade da cobrança.

11.A solução adotada na sentença, ao determinar o abatimento do valor indevidamente cobrado no saldo financiado, preserva a lógica do contrato e evita distorções na execução do ajuste, harmonizando-se com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

12.No tocante ao seguro prestamista, a controvérsia ultrapassa a mera facultatividade formal da contratação. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), deixou claro que a licitude da contratação do seguro pressupõe não apenas a opção de contratar ou não, mas, sobretudo, a efetiva liberdade do consumidor para escolher a seguradora, não podendo ser compelido a contratar com empresa vinculada ao grupo econômico da instituição financeira.

13.No caso concreto, embora não se evidencie coação direta para a contratação do seguro, tampouco há prova de que ao consumidor tenha sido assegurada, de forma clara e efetiva, a possibilidade de contratação com seguradora diversa. Tal lacuna probatória, à luz do dever de informação e da vulnerabilidade do consumidor, resolve-se em desfavor do fornecedor, nos termos do art. 6º, III e VIII, do CDC, configurando hipótese de venda casada indireta, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

14.A sentença, ao reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista e determinar a restituição simples dos valores pagos, encontra respaldo direto no entendimento vinculante do STJ e no posicionamento consolidado das Turmas Recursais deste Tribunal, não merecendo reparos.

15.

Correta, ainda, a opção pela restituição simples dos valores reconhecidos como indevidos, uma vez que não restou configurada má-fé da instituição financeira, mas sim cobrança fundada em cláusulas contratuais posteriormente reconhecidas como abusivas à luz da jurisprudência superior. A restituição simples atende ao princípio da proporcionalidade e evita a aplicação indevida de sanção de natureza punitiva.

16.De igual modo, o abatimento dos valores no saldo do financiamento revela-se medida adequada sob a ótica da função social do contrato, pois preserva a utilidade econômica do ajuste, impede o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e assegura que a recomposição do equilíbrio contratual se dê de forma funcional, sem ruptura desnecessária da relação jurídica.

17.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. Em contratos de financiamento submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cobrança de tarifa de cadastro e de tarifa de avaliação do bem apenas quando observados os parâmetros de mercado e comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo abusiva a contratação de seguro prestamista sem prova da liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, impondo-se, nessas hipóteses, a restituição simples dos valores indevidamente exigidos, com preservação do equilíbrio contratual.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, 4º I, 6º III e VIII, 39, I e 51 IV do Código de Defesa do Consumidor; art. 421 e 422 do CC/02.

Jurisprudência relevante citada:
STJ-
Súmula 297; STJ - REsp: 1255573 RS 2011/0118248-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013; STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 35; REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)